Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705364-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMAURI FRANCISCO CAMPOS D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID no 446360884, verifica-se que o advogado da parte agravada somente foi cadastrado após a publicação do despacho precedente. Sendo assim, intime-se o agravado, por meio do DJe, para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator